Tribunal: TJMT
Processo: 1023234-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESOBEDIÊNCIA E DANO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA. 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS. 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 4. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantida da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele é reincidente, atraindo, assim, a incidência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.
3. É sabido que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com prisão pena porque tem cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
4. De acordo com a doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto.
E, na hipótese, o processo segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público. Ademais a instrução processual já encerrou, por isso, deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, nos termos as Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023234-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (ADVOGADO), 1o Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), ANTONIO ALEIXO VIEIRA - CPF: 092.896.364-08 (PACIENTE), ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESOBEDIÊNCIA E DANO QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA E MANTIDA.
1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INACOLHIMENTO
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE
REINCIDENTE
.
2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
.
3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA
. 4.

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.

IMPOSSIBILIDADE
.
MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURAD
O
-
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantida da ordem pública
, em razão
do
risco de reiteração delitiva, uma vez que
ele
é reincidente,
atraindo,
assim
, a incidência do
s
requisito
s
autorizador
es
do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3
.

É sabido que t
oda
e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde
com prisão
pena
porque

tem
cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

4.
De acordo com
a
doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual
dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto.

E, na hipótese, o
processo
segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

Ademais

a
instrução processual já encerrou,
por
isso,
deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, nos termos as Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Admilson
Francisco de Moura
, em benefício de
Antônio Aleixo Vieira
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Paranatinga
/
MT.

Constata-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
31
de
dezembro
de 202
3
, cuja custódia foi convertida em preventiva em audiência de custódia
, tendo denunciado nos
autos da
A
ção
P
enal
n.
1000032-33.2024.8.11.0044
,
em razão
da suposta
prática do
s
crime
s
de
porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03)
;
dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III)
;
e des
obediência
(art. 33
0
do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que

o paciente está preso há mais de
9 (
nove
)
meses, sem que os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva estejam presentes, conforme exigido pelo art
.
312 do Código de Processo Penal
.

Afirma que
“havia um decreto prisional em vigência com o PODER de apenas localizar o paciente e
admoesta-
lo
sob o regime de cumprimento da pena autos/SEEU: Execução 2000040- 96.2023.8.11.0021, na ocasião de sua prisão, autos: 1003651- 05.2023.8.11.0044, liberá-lo de imediato
”.

Assevera que
o tempo de
prisão

do paciente
ultrapassa o que seria razoável, configurando excesso de prazo
.

Registra que
não há evidências de violência doméstica cometida pelo paciente, o que enfraquece a justificativa para a manutenção da
sua custódia provisória.

Aduz
que a pena potencialmente aplicável ao
paciente

ao
final do processo seria menos severa do que o tempo já cumprido em prisão
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido
,
conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
234752194
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

235407737
, no qual fez um resumo do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
235789678
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à ausência dos requisitos autorizadores à prolação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa tese não pode ser acolhida, uma vez que o juízo de primeiro grau fundamentou
seu entendimento na
prisão na garantia da ordem pública.

A propósito,
veja-se a decisão combatida
:

[...]
Vistos.

Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor

de ANTONIO ALEIXO VIEIRA, preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de PORTE

ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO; DANO

QUALIFICADO - CONTRA PATRIMÔNIO DA UNIÃO, ESTADOS OU MUNICÍPIOS; DESACATO,

tipificados, respectivamente, nos Art. 14 da LEI No 10.826/2003, Art. 163 – parágrafo único – inciso III e

Art. 331 da DECRETO LEI No 2.848/40 (Código Penal).

O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem.

Diante disso, passo a analisar a prisão do autuado.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a

decretação da prisão preventiva, o qual deve ser analisado observando-se os requisitos do art. 312 do

mesmo códex.

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão

preventiva, uma vez que os crimes supostamente cometidos pelo autuado, em concurso, possuem pena

máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão

encartados nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e nos

depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia.

De outra banda, em análise ao periculum
libertatis
, entendo que o elemento variável

exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso

em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta

delitiva supostamente perpetrado por ele
.

Nesta fase, sem se descurar de todas as peculiaridades da prisão em flagrante ora

em análise, deve ser acautelado o meio social.

Ademais, as medidas cautelares, neste caso, mostram-se inviáveis, pela facilidade

que o flagrado teria em permanecer na prática delituosa, não havendo dúvidas de que a pretensão

criminosa poderá não ser interrompida com o autuado em liberdade, pois a sensação de impunidade

gerada com sua soltura o fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuar a praticar novos crimes.

Logo, presentes os fundamentos da prisão cautelar, amparados em indícios de

autoria e prova da materialidade, além da violação da ordem pública, o seu deferimento é medida que se

impõe, além da existência de mandado de prisão em aberto cumprido quando da prisão em flagrante cujo
cumprimento está formalizado nos autos 1003652-87.2023.8.11.0044 e decorre do Mandado de Prisão no

2000040-96.2023.8.11.0021.01.001-20 da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT
.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a pr
isão em flagrante de ANTONIO

ALEIXO VIEIRA em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e para a garantia da futura

aplicação da lei penal.

[...]

Destacamos.

Depreende-se
, pois, do édito judicia
l
acima transcrito, que
o paciente
,
à
época dos fatos em discussão,
já
tinha sido
condenado pelos crimes previstos no
art
s
. 129, §9o, por duas vezes
;
e 147,
caput, do
Código Penal, com implicações da Lei Maria da Penha
;

art
s
. 163, parágrafo único, III e art. 329, do
referido diploma legal
, nos
a
utos da
A
ção
P
enal n. 1003106-72.2021.8.11.0021
,
circunstância
, essa, que
evidencia
risco de reiteração criminosa
, principalmente, porque na denúncia relacionad
a
ao caso em discussão fico
u
salientado
que
, novamente,
o
paciente
, supostamente,
estaria envolvido em caso de violência doméstica,
porque
“
a polícia militar foi acionada por uma criança, que relatou que o Denunciado estava tentando agredir sua mãe, a Sra. Janaina Belo da Silva...”

Desse modo
,
é forçoso concluir
que a custódia cautelar se faz necessária para conter a reiteração delitiva
do paciente
, tendo em vista que

tem
condenação com trânsito em julgado no ano de 2022, conforme se infere dos autos do
Processo Executivo de Pena
n.
2000040-96.2023.8.11.0021
.
Aliás, na época dos fatos em discussão, havia mandado de prisão em aberto
contra o paciente
,
para dar início ao cumprimento da pena
.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime
organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Sendo assim, e
mbora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos,
em tese,
praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, principalmente porque
ele
é contumaz na prática delitiva.

Noutro
viés
,
no que tange à tese de

afronta ao princípio da homogeneidade

e
a consequente falta de motivação
p
a
r
a
man
u
tenção da
prisão cautelar
do paciente,

impõe-se
registrar que o impetrante não tem
e razão,
porquanto, como é sabido, a

prisão
antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

Finalmente,
com relação ao alegado excesso de prazo,
não se
deve
olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás, a
autoridade acoimada de coatora

afirmou na peça informativa,
que o processo no qual o paciente figura
no polo passivo está tramitando regularmente
, tal c
omo se infere desta parte do aludido documento:

[...
] 5.
O réu foi citado em 25/01/2024 e apresentou resposta à acusação em 01/04/2024 através da Defensoria Pública. No dia 15/05/2024 foi realizada audiência de instrução e julgamento e em 22/05/2024 o Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais.

A defesa, por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido e após ser intimada duas vezes apresentou alegações finais por memoriais no dia 23/08/2024;

6. Em 20/08/2024 a defesa apresentou no bojo do APF arquivado, em ID 166269108, pedido de relaxamento/revogação de prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento do pedido de em razão de ter sido realizado fora dos autos principais, em procedimento já arquivado, e acaso analisado, opinou pelo indeferimento por subsistirem os motivos ensejadores para sua manutenção e por entender não estar configurado o alegado excesso de prazo;

7. Antes de apresentar as alegações finais, no dia 21/08/2024 a defesa juntou o mesmo pedido de relaxamento/revogação da prisão feito nos autos do APF na ação principal;

8.
Por fim informo que ambos os pedidos estão pendentes de análise e, considerando que as alegações finais em memorias foram apresentadas pela defesa em 23/08/2024, o pedido será analisado juntamente com a prolação da sentença.
[...]

Negritamos.

Logo,
não há como se cogitar
em ilegalidade
n
a

prisão
preventiva da paciente por excesso de prazo, pois estando os autos
do processo
originário
na fase de apresentação de alegações finais, resta superado o aventado excesso de prazo para a formação da culpa,
nos termos da
Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Antônio Aleixo Vieira
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024